Tribunal: TJMT
Processo: 0012752-10.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012752-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (APELANTE), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELADO), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA - CPF: 209.217.211-53 (APELADO), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA - CPF: 209.217.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA ME (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS - FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Conforme se verifica nos embargos à execução juntados nestes autos, a parte recorrida não nega a relação com a parte recorrente, muito menos a execução do contrato de prestação de serviços avençada com a parte recorrente.

II - A regra prevista no art. 784, III, do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, em que houve a assinatura dos contratantes e a impugnação tenha abordado meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012752-10.2014.8.11.0041 interposto por ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA ME perante 5ª Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 72515952 - Pág. 1 o magistrado de piso julgou extinta esta execução, nos termos do art. 925 do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 72515953 que no caso em questão não houve a melhor aplicação do direito, pois o fato de não conter assinatura de testemunhas no título, não lhe retira sua autenticidade e sua executoriedade, vez que não houve, por parte do Recorrido, alegação de que o serviço não foi prestado, pelo contrário, houve o reconhecimento da realização do evento narrado na exordial;

Alega que é preceito legal que os títulos executivos extrajudiciais (contratos) devem estar realmente firmados por duas testemunhas, nos termos do artigo 784, III, do CPC, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, firmou entendimento de que as circunstancias do caso podem excepcionar esta exigência quando evidente a prova da contratação por outros meios;

Sustenta que deferir os Embargos à Execução (8246-20.2016.811.0041) e consequente extinguir a Ação de Execução (12752-10.2014.811.0041) sob a alegação de falta das assinaturas de 2 (duas) testemunhas como mera formalidade é medida injusta, desproporcional e excessivamente formalista quando há outros elementos de quanto a higidez da avença;

Afirma que no caso dos autos, a higidez da avença resta demonstrada na medida em que a parte Recorrida apenas alega a nulidade do título sem negar a prestação do serviço em que foi beneficiada, ou seja, uma festa para alta quantia de convidados. Pelo contrário, o Recorrido não só confirma que contratou com a Recorrente, corno também descreve Como se deu parte do pagamento

Sem contrarrazões conforme certidão juntada sob ID. 72515956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP, doravante denominada recorrente, em face de FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA M.E, doravante denominada recorrida.

A execução está embasada em CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ID. 72515067 - Pág. 1) firmado entre os litigantes para a realização do evento FEIJOADA DE INVERNO 2012, em que a recorrida quedou-se inadimplente no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme valor trazido na petição inicial.

Nos embargos à execução opostos a presente execução sob n. 8246-20.2016.811.0041, o magistrado condutor consignou que o contrato apresentado nos autos está assinado apenas pelas partes, inexistindo assinatura de qualquer testemunha, o que lhe tira a exigibilidade.

Quanto a matéria em debate o Código de Processo Civil preleciona que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Por sua vez o Código Civil preceitua:

“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

A parte recorrente alega que podem ser utilizados outros meios legais para provar a higidez do instrumento particular executado.

Nesse diapasão a doutrina já se manifestou:

“A ratio essendi da norma que vincula a eficácia executiva do documento particular à assinatura de duas testemunhas consiste na possibilidade de "convocá-las a testemunhar em juízo, caso o devedor alegue algum vício de vontade nos embargos à execução" (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Editora Jus Podvm, 2013, v. 5, p. 187).

Em outras palavras, a assinatura das duas testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico.

Assim, excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida, como se dessume dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. EXECUTIVIDADE. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1341604 SP 2012/0182146-6 - Data de publicação: 15/06/2018).

E mais:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes. 2. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1863244 SP 2020/0043608-9 - Data de publicação: 04/09/2020).

Conforme se verifica nos embargos à execução juntados nestes autos (ID. 72515958 - Pág. 7), a parte recorrida não nega a relação com a parte recorrente, muito menos a execução do contrato de prestação de serviços avençada com a parte recorrente.

Diante disso, não há que se falar na necessidade de subscrição do documento particular por 2 (duas) testemunhas para que o instrumento particular seja revestido de força probante das obrigações por ele convencionadas, sendo tal entendimento superado, assim, pelas regras atuais basta a assinatura do sujeito que assume a obrigação, principalmente quando o negócio jurídico e suas condições não são questionadas pelas partes (são incontroversas), como no caso dos autos.

A falta de assinatura das testemunhas como condição de eficácia executiva poderá ser suprida pelo depoimento pessoal ou outros meios de prova suficientes, assim como pelo próprio contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).

Destarte, a regra prevista no art. 784, III, do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, em que houve a assinatura dos contratantes e a impugnação tenha abordado meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

Importante destacar que, em nenhum momento nestes autos, a apelada impugna a relação contratual ou a existência do débito. É fato incontroverso a prestação de serviços e contratação por livre e espontânea vontade, sem qualquer coação, e a inadimplência, de forma que a resposta da apelada impugna formal e não materialmente o débito, havendo divergências que podem ser discutidas em sede de processo de execução.

Este sodalício já julgou caso análogo de igual forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas. É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades, e explica o surgimento da obrigação, mormente se garantido por quatro fiadores.” (N.U 0112552-37.2014.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, sabendo que o contrato sem assinatura das duas testemunhas não esvazia a força executiva do título extrajudicial, o desprovimento é medida que impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de possibilitar seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021